Tribunal: TJMT
Processo: 1014380-33.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014380-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), PAMELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 015.486.292-43 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (IMPETRANTE), PAMELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 015.486.292-43 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.636.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ODYNILZA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 704.060.781-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER LOPES DA SILVA - CPF: 822.203.522-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ AUGUSTO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33,
CAPUT
, E 35, DA LEI 11.343/06) – 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – EXTINÇÃO PARCIAL SEM ANÁLISE DO MÉRITO – SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS.

A via estreita do
habeas corpus
, ação constitucional de rito célere e cognição sumária,

não admite dilação probatória, razão pela qual a inexistência, nos autos, da decisão em que foi indeferida a substituição da preventiva por prisão domiciliar, impede que se verifique a higidez, ou não, do referido pronunciamento judicial.

2. MÉRITO – 2.1. DECISÃO DESFUNDAMENTADA DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA E FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA
– QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – 2.2.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – DESCABIMENTO – 2.3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – 3.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO CONFORME PARECER DA PGJ.

1. Não há que se cogitar de violação ao art. 93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP, quando a decisão atacada via
writ
estiver alicerçada na quantidade e na variedade de drogas apreendidas (
151 porções de maconha, 40 porções de cocaína, 1 pedra grande de pasta base de cocaína
)
, caso, em que a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas;

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovados, o que não é o caso dos autos, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Pamela Cristina de Souza Oliveira
, presa em flagrante na data de
02/07/2020
pela suposta autoria dos crimes de Tráfico e de Associação para o Tráfico (arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06),

em que alega coação ilegal e aponta, como autoridade coatora, a Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em prol do pleito liberatório, a Impetrante afirmou que:
I)
a decisão em que se converteu a prisão em flagrante da Paciente em preventiva estaria desprovida de fundamentação idônea, pois não indicaria qualquer motivo concreto que evidenciasse a necessidade da privação de liberdade;
II)
não estariam presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP;
III)
as medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam suficientes para a garantia do pressuposto cautelar; I
V)
a Paciente teria predicados favoráveis;
V
) seria necessário substituir a prisão preventiva por domiciliar, pois a Paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos, além do que, ela apresenta sintomas do Covid-19 .

Com tais argumentos, almejou,
in limine
, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva de
Pamela
, buscando, caso seja vencida nesta tese, a substituição da preventiva por medida cautelar dela diversa ou a prisão domiciliar (Id. 49509488).

A liminar vindicada foi indeferida nos termos da decisão de Id. 50221493.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 51545999.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça opinando pela denegação, sumariado conforme segue em transcrição livre (Id. 52297989):

Habeas Corpus
– Requer revogação da prisão preventiva – Subsidiariamente requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão - Alternativamente, quer a concessão da prisão domiciliar – Alega que a paciente tem 3 (três) filhos menores que necessitam de seus cuidados – Inidoneidade dos fundamentos do decreto prisional – Diz que a paciente apresenta sintomas de Covid-19 - Permanência dos requisitos autorizadores da medida cautelar – Decreto justificado – Garantia da ordem pública – Coibir reiteração delitiva – Impossibilidade da conversão da prisão em domiciliar – Nada demonstra que a presença da paciente seja imprescindível para promover cuidados aos seus filhos - Se não evidenciada a impossibilidade de receber tratamento ambulatorial adequado no estabelecimento penal, nem tampouco se o pedido fora apresentado ao Juízo singular, a manutenção da prisão preventiva é medida mais acertada – Periculosidade evidenciada – Ré reincidente - Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020